Tribunal: TRF3
Processo: 5012275-54.2021.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
167/689)

5012275-54.2021.4.03.6105

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012275-54.2021.4.03.6105

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CLAUDIA MARIA SAMPAIO RIBEIRO LEITE FINI

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ LYRA NETO - SP244187-A

APELADO: CLAUDIA MARIA SAMPAIO RIBEIRO LEITE FINI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ LYRA NETO - SP244187-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DE PROFESSOR. REAFIRMAÇÃO DA DER. CÔMPUTO DE PERÍODO CONTRIBUTIVO POSTERIOR À DIB. DESAPOSENTAÇÃO POR VIA OBLÍQUA. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSS PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, após acolhimento parcial de embargos de declaração, julgou improcedente o pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição de professor. A parte autora pretende a reafirmação da DER para 12.11.2019, com o cômputo de contribuições posteriores à DER originária (03.10.2019), a fim de afastar o fator previdenciário mediante aplicação da fórmula 85/95.

2. O INSS interpôs apelação contra a sentença originária de procedência. Posteriormente, houve modificação do julgado em sede de embargos de declaração, com a improcedência do pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a reafirmação da DER, em sede revisional, com o cômputo de contribuições posteriores à concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso interposto pelo INSS resta prejudicado em razão da perda superveniente de interesse recursal, diante da alteração da sentença que, acolhendo embargos de declaração, passou a julgar improcedente a demanda.

5. A legislação aplicável ao benefício previdenciário é aquela vigente no momento de implemento dos requisitos para sua concessão, fixando-se, nessa ocasião, a data de início do benefício.

6. A aposentadoria constitui ato jurídico perfeito, não se admitindo a sua renúncia para obtenção de novo cálculo mais vantajoso com base em contribuições posteriores. O cômputo de contribuições posteriores à DIB, para fins de revisão da renda mensal inicial, implica modificação do período básico de cálculo, à míngua de previsão legal.

7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 503 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido da inexistência de direito à desaposentação, bem como da constitucionalidade do art. 18, § 2o, da Lei no 8.213/91. A pretensão de reafirmação da DER, em demanda revisional, com a ampliação do período básico de cálculo e a inclusão de tempo posterior à concessão do benefício, configura desaposentação por via oblíqua.

8. Ao incorrer em qualquer das condutas elencadas no § 2o do art. 181-B do Decreto n. 3.048/99, o segurado reveste o benefício previdenciário de que goza de caráter irreversível e irrenunciável, condicionando-se à forma de cálculo vigente em tal data, independentemente de circunstância superveniente que pudesse lhe revelar cálculo mais vantajoso. A autora está em gozo do benefício concedido e não apresentou resistência administrativa à sua implantação, sendo inviável o acolhimento de sua pretensão de reafirmação da DER.

9. Na DER originária, a autora não atingiu a pontuação necessária para aplicação da fórmula 85/95, ainda que considerado o acréscimo legal para professores de que trata o art. 29-C, § 3o, da Lei de Benefícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação da autora desprovida. Apelação do INSS prejudicada.

Tese de julgamento: “A reafirmação da DER, em sede revisional, com cômputo de contribuições posteriores à concessão do benefício, configura desaposentação por via oblíqua, pois almeja a indevida inclusão de períodos contributivos posteriores à DIB para revisão da renda mensal inicial, em dissonância com o art. 18, § 2o, da Lei no 8.213/91 e o Tema 503/STF.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 195; Lei no 8.213/1991, art. 18, § 2o; Lei no 8.213/1991, art. 29-C, § 3o; Decreto no 3.048/1999, art. 181-B, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 661.256/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 27.10.2016 (Tema 503/RG); TRF 3a Região, ApCiv 5002223-20.2017.4.03.6111, Rel. Juiz Federal Convocado Marcus Orione Gonçalves Correia, j. 30.01.2025; TRF 3a Região, AR 5012261-81.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. João Eduardo Consolim, j. 25.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012275-54.2021.4.03.6105

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CLAUDIA MARIA SAMPAIO RIBEIRO LEITE FINI

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ LYRA NETO - SP244187-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ LYRA NETO - SP244187-A

APELADO: CLAUDIA MARIA SAMPAIO RIBEIRO LEITE FINI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Cuida-se de demanda revisional previdenciária ajuizada aos 14.09.2021 por CLAUDIA MARIA SAMPAIO RIBEIRO LEITE FINI em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, visando à revisão de sua aposentadoria por tempo de contribuição do professor, com a incidência da fórmula 85/95, mediante a reafirmação da DER para 12.11.2019 e o cômputo do período contributivo posterior à DER originária (03.10.2019).

Foi proferida sentença (ID 272659525) que julgou procedente a demanda, determinando a revisão do benefício da parte autora desde a DER, e condenou o ente autárquico ao pagamento da verba honorária.

A parte autora opôs embargos de declaração no ID 272659528.

O INSS interpôs recurso de apelação no ID 272659531; sustentou, em síntese, a ausência de erro na concessão do benefício concedido e na apuração de sua renda mensal inicial. Subsidiariamente, pediu a retificação do índice de correção monetária.

No ID 272659582, foram parcialmente acolhidos os embargos de declaração opostos pela parte autora para julgar improcedente a pretensão inicial e condená-la ao pagamento da verba honorária.

Apela a autora com recolhimento de preparo. Em suas razões recursais, pugna pela reafirmação da DER de seu benefício para 12.11.2019. Afirma a possibilidade de reafirmação da DER no curso do processo administrativo, o equívoco da Junta de Recursos do CRPS ao deixar de reafirmar a DER para data em que atingida pontuação mínima para a fórmula 85/95 e o direito ao benefício mais vantajoso. Pede a reforma da r. sentença e a total procedência dos pedidos formulados à exordial, com a revisão da RMI de sua aposentadoria, sem a incidência do fator previdenciário, mediante a reafirmação da DER para 12.11.2019. Subsidiariamente, pede a revisão da RMI de sua aposentadoria, sem a incidência do fator previdenciário, desde a DER originária. Requer a inversão do ônus da sucumbência.

O INSS ratifica os termos da apelação anteriormente apresentada no ID 272659584.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta e. Corte Regional

É o relatório.

VOTO

De início, inobstante a pretensa ratificação de seus termos no ID 272659584, reputo prejudicadoo recurso de apelação interposto pelo INSS.

A apelação do ente autárquico (ID 272659531) foi interposta em face de sentença de procedência integral do pedido, antes do parcial acolhimento dos embargos de declaração opostos pela autora para, retificando o decisum pretérito, julgar improcedente a demanda e condenar a parte autora ao pagamento da verba honorária.

Assim sendo, embora o INSS tenha requerido a regular remessa da apelação em petição de ratificação, revela-se incontornável a perda superveniente de objeto e, consequentemente, de interesse recursal no recurso outrora manejado.

Prejudicado, portanto, o seu exame.

Noutro giro, tempestivo o recurso interposto pela parte autora e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame da matéria objeto de devolução.DA DESAPOSENTAÇÃO

Não está em causa, aqui, a aplicabilidade da tese do direito adquirido ao melhor benefício, versada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 630.501/RG, com repercussão Geral reconhecida. Na realidade, está em jogo, nesta senda, a possibilidade da desaposentação típica, em que o segurado almeja abdicar da aposentadoria que já vem percebendo, com vistas à concessão de um novo, e mais vantajoso, beneplácito, calculado com esteio nas contribuições pretéritas - que já serviram de alicerce ao primeiro jubilamento - aditadas às vertidas após aquela concessão.

De início, ressalto que as contribuições vertidas pelo inativo destinam-se, sobremodo, ao custeio de todo o sistema previdenciário, que, por essência, é contributivo e solidário, nos termos do art. 195 da CR/88, motivo por que, à luz das regras vigentes, o aposentado que delibera seguir em atividade após se aposentar somente faz jus ao salário-família e à reabilitação profissional, de molde a não lhe ser devido o incremento de seus proventos - ou mesmo um beneplácito mais vantajoso financeiramente - valendo-se dos salários-de-contribuição percebidos após a fruição de aposentadoria no RGPS.

Desta feita, compartilho do posicionamento segundo o qual o bem da vida perseguido em ações que tais - fulcrado, sobretudo, na falsa premissa acerca da possibilidade de aproveitamento das contribuições efetivadas pós-aposentadoria - carece de respaldo legal e certamente esbarraria no óbice estampado no art. 18, § 2o, da Lei no 8.213/91, que dispõe que o "aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social-RGPS que permanecer em atividade sujeita a este Regime, ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação profissional, quando empregado".

No julgamento do Tema no 503 de Repercussão Geral, o e. Supremo Tribunal Federal houve por fixar a tese nos seguintes termos:

"No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à desaposentação, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2o, da Lei no 8.213/91".

Em 28.09.2017, o aresto paradigma, RE 661.256/SC, culminou por ser publicado, portando a seguinte ementa:

"Constitucional. Previdenciário. Parágrafo 2o do art. 18 da Lei 8.213/91. desaposentação. renúncia a anterior benefício de aposentadoria. Utilização do tempo de serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária. Obtenção de benefício mais vantajoso. Julgamento em conjunto dos RE nos 661.256/SC (em que reconhecida a repercussão geral) e 827.833/SC. Recursos extraordinários providos. 1. Nos RE nos 661.256 e 827.833, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, interpostos pelo INSS e pela União, pugna-se pela reforma dos julgados dos Tribunais de origem, que reconheceram o direito de segurados à renúncia à aposentadoria, para, aproveitando-se das contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo RGPS, obter junto ao INSS regime de benefício posterior, mais vantajoso. 2. A Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor solidário e distributivo. inexistindo inconstitucionalidade na aludida norma do art. 18, § 2o, da Lei no 8.213/91, a qual veda aos aposentados que permaneçam em atividade, ou a essa retornem, o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional. 3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral no RE no 661.256/SC: "[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ' desaposentação, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2o, da Lei no 8213/91". 4. Providos ambos os recursos extraordinários (RE nos 661.256/SC e 827.833/SC)".

Daí concluir-se que, em linha de princípio, não mais existe margem a discussões relativamente ao assunto em voga, dado o advento, na Corte Suprema, de deslinde adverso ao segurado, a ser adotado por todos os órgãos jurisdicionais.CASO CONCRETO

Cuida-se de recurso de apelação interpostopor CLAUDIA MARIA SAMPAIO RIBEIRO LEITE FINI em face da r. sentença (ID 272659582) que julgou improcedente o seu pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição do professor, com a incidência da fórmula 85/95, mediante a reafirmação da DER para 12.11.2019 e o cômputo do período contributivo posterior à DER originária (03.10.2019).

Em suas razões recursais, afirma a possibilidade de reafirmação da DER no curso do processo administrativo e o direito ao benefício mais vantajoso. Pede a revisão da RMI de sua aposentadoria, sem a incidência do fator previdenciário, mediante a reafirmação da DER ou a partir da DER originária.

O apelo não comporta provimento.

Para o cálculo dos benefícios previdenciários, deve ser observada a legislação vigente à época em que o segurado preencheu os requisitos para sua concessão, ocasião em que se fixa o termo inicial do benefício (DIB).

Concedido o benefício, tal ato se reveste da proteção da lei, como ato jurídico perfeito e acabado, não se admitindo a renúncia e a retratação da manifestação da vontade, sendo que, nesse sentido, o C. Supremo Tribunal Federal proferiu decisão no RE n. 661.256/SC (Tema 503/RG), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27.10.2016, p. 28.09.2017, na análise das hipóteses da chamada "desaposentação", nos seguintes termos:

“No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2o, da Lei no 8.213/91.”

Assim, absolutamente inviável a averbação no tempo de contribuição de período contributivo posterior à DIB, uma vez que tal pretensão, sem lastro jurídico para tanto, consiste na alteração do Período Básico de Cálculo do benefício já concedido, ampliando indevidamente o seu alcance para salários-de-contribuição posteriores ao seu termo inicial.

A postulação de reafirmação da DER em demanda revisional é o que se convencionou denominar desaposentação pela via oblíqua; pois, sem alteração da espécie ou número do benefício, o segurado almeja o mesmo resultado prático já rechaçado pela jurisprudência vinculante da Suprema Corte.

Isto é, ao incorrer em qualquer das condutas elencadas no § 2o do art. 181-B do Decreto n. 3.048/99, o segurado reveste o benefício previdenciário de que goza de caráter irreversível e irrenunciável, condicionando-se à forma de cálculo vigente em tal data, independentemente de circunstância superveniente que pudesse lhe revelar cálculo mais vantajoso.

No caso concreto, nota-se que a autora está em gozo regular do benefício de que pretende a revisão nestes autos (ID 362328633 e ID 362328636); não opôs, na esfera administrativa, qualquer resistência à percepção da aposentadoria concedida pelo ente autárquico a partir da DER originária. Renunciou, com essa sua anuência, a qualquer possibilidade de obtenção de nova aposentadoria em momento superveniente à concessão da que goza.

Confira-se a remansosa jurisprudência desta E. Corte:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL - REAFIRMAÇÃO DA DER - DESAPOSENTAÇÃO - TEMA 995 STJ.

I - Malgrado o argumento da autora no sentido de que sua pretensão versa sobre pedido de reafirmação da DER, trata-se, na realidade, de pedido de desaposentação, o que não é permitido pelo nosso ordenamento jurídico, conforme decidiu o E. STF, em 26.10.2016, no julgamento do Recurso Extraordinário 661256, com repercussão geral reconhecida, na forma prevista no art. 1.036 do CPC de 2015.

II - Destarte, não se verifica afronta à tese jurídica estabelecida nos recursos especiais vinculados ao Tema 995/STJ.

III - Mantido o acórdão impugnado. Determinada a devolução dos autos à Subsecretaria dos Feitos da Vice-Presidência.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002223-20.2017.4.03.6111, Rel. JUIZ FEDERAL CONVOCADO MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA, julgado em 30/01/2025, DJEN DATA: 06/02/2025)”

“AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. ARTIGOS 966, INCISOS IV E V DO CPC. OFENSA À COISA JULGADA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 350-STF. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. PRETENSÃO RESISTIDA. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. TEMPO ESPECIAL. DESAPOSENTAÇÃO. VIA OBLÍQUA. PROCEDÊNCIA O PEDIDO SUBSIDIÁRIO DA AÇÃO RESCISÓRIA. AFASTAMENTO DE REVISÃO DE PERÍODO POSTERIOR À DATA DE INÍCIO DE BENEFÍCIO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DA AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.

(...)

7. Assiste razão ao INSS na alegação de indevido reconhecimento de revisão de período posterior à data de início do benefício.

8. Nos autos subjacentes, considerando que se trata de pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, a inclusão dos períodos posteriores à Data de Início do Benefício (DIB), implicaria, na prática, em desaposentação, por via oblíqua, vedada pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema n. 503 com repercussão geral. A norma jurídica foi violada ao permitir a revisão do benefício com base em contribuições posteriores à concessão da aposentadoria.

9. O cômputo de período contributivo posterior à implantação do benefício configura desaposentação, cuja vedação pela legislação foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 661.256/DF, submetido ao rito da repercussão geral (Tema n.503). (...)

Tese de Julgamento:

1. A inclusão de períodos para fim de revisão laborados após a Data de Início de Benefício (DIB) configura desaposentação, vedada pelo Tema n. 503 do Supremo Tribunal Federal. (...)

(TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5012261-81.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM, julgado em 25/10/2024, DJEN DATA: 30/10/2024)”

Nesse exato sentido já me manifestei por diversas ocasiões, inclusive no recente julgamento da ApCiv 5003451-78.2022.4.03.6103, j. 10.12.2025, DJe 15.12.2025.

Por corolário, verifico que, na DER (03.10.2019), considerado o tempo de contribuição de 28 (vinte e oito) anos, 1 (um) mês e 21 (vinte e um) dias referido pela própria autora em sua petição inicial (ID 272659477), e mesmo com o acréscimo de cinco pontos de que trata o art. 29-C, § 3o, da Lei n. 8.213/91, a parte autora não implementa a pontuação mínima para obter a fórmula 85/95 e afastar a incidência do fator previdenciário do cálculo da RMI de sua aposentadoria.

À vista da manutenção do julgado, mantenho também a verba honorária tal como arbitrada pelo Juízo a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA e JULGO PREJUDICADA a apelação interposta pelo INSS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DE PROFESSOR. REAFIRMAÇÃO DA DER. CÔMPUTO DE PERÍODO CONTRIBUTIVO POSTERIOR À DIB. DESAPOSENTAÇÃO POR VIA OBLÍQUA. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSS PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, após acolhimento parcial de embargos de declaração, julgou improcedente o pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição de professor. A parte autora pretende a reafirmação da DER para 12.11.2019, com o cômputo de contribuições posteriores à DER originária (03.10.2019), a fim de afastar o fator previdenciário mediante aplicação da fórmula 85/95.

2. O INSS interpôs apelação contra a sentença originária de procedência. Posteriormente, houve modificação do julgado em sede de embargos de declaração, com a improcedência do pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a reafirmação da DER, em sede revisional, com o cômputo de contribuições posteriores à concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso interposto pelo INSS resta prejudicado em razão da perda superveniente de interesse recursal, diante da alteração da sentença que, acolhendo embargos de declaração, passou a julgar improcedente a demanda.

5. A legislação aplicável ao benefício previdenciário é aquela vigente no momento de implemento dos requisitos para sua concessão, fixando-se, nessa ocasião, a data de início do benefício.

6. A aposentadoria constitui ato jurídico perfeito, não se admitindo a sua renúncia para obtenção de novo cálculo mais vantajoso com base em contribuições posteriores. O cômputo de contribuições posteriores à DIB, para fins de revisão da renda mensal inicial, implica modificação do período básico de cálculo, à míngua de previsão legal.

7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 503 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido da inexistência de direito à desaposentação, bem como da constitucionalidade do art. 18, § 2o, da Lei no 8.213/91. A pretensão de reafirmação da DER, em demanda revisional, com a ampliação do período básico de cálculo e a inclusão de tempo posterior à concessão do benefício, configura desaposentação por via oblíqua.

8. Ao incorrer em qualquer das condutas elencadas no § 2o do art. 181-B do Decreto n. 3.048/99, o segurado reveste o benefício previdenciário de que goza de caráter irreversível e irrenunciável, condicionando-se à forma de cálculo vigente em tal data, independentemente de circunstância superveniente que pudesse lhe revelar cálculo mais vantajoso. A autora está em gozo do benefício concedido e não apresentou resistência administrativa à sua implantação, sendo inviável o acolhimento de sua pretensão de reafirmação da DER.

9. Na DER originária, a autora não atingiu a pontuação necessária para aplicação da fórmula 85/95, ainda que considerado o acréscimo legal para professores de que trata o art. 29-C, § 3o, da Lei de Benefícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação da autora desprovida. Apelação do INSS prejudicada.

Tese de julgamento: “A reafirmação da DER, em sede revisional, com cômputo de contribuições posteriores à concessão do benefício, configura desaposentação por via oblíqua, pois almeja a indevida inclusão de períodos contributivos posteriores à DIB para revisão da renda mensal inicial, em dissonância com o art. 18, § 2o, da Lei no 8.213/91 e o Tema 503/STF.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 195; Lei no 8.213/1991, art. 18, § 2o; Lei no 8.213/1991, art. 29-C, § 3o; Decreto no 3.048/1999, art. 181-B, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 661.256/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 27.10.2016 (Tema 503/RG); TRF 3a Região, ApCiv 5002223-20.2017.4.03.6111, Rel. Juiz Federal Convocado Marcus Orione Gonçalves Correia, j. 30.01.2025; TRF 3a Região, AR 5012261-81.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. João Eduardo Consolim, j. 25.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora e julgar prejudicada a apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão